Tribunal: STF
Processo: AI 431250
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Embargos de
 declaração em recurso de revista. Admissibilidade de recurso
trabalhista. Imposição de multa. Matéria infraconstitucional. Ofensa
 reflexa à CF/88. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento